Tribunal: TJSP
Processo: 2123333-18.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de revisão de contrato bancário - Gratuidade da Justiça - Indeferimento do benefício - Inexistência de elementos nos autos que demonstrem a alegada hipossuficiência da agravante - Decisão mantida - Recurso não provido.